Tribunal: TJDFT
Processo: 0745879-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745879-22.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DO ESTADO DE GOIÁS RECORRIDAS: MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PREVALÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. 1. Considerando que o contrato entabulado entre as partes demandantes tem por objeto o fornecimento de equipamentos de transporte vertical (elevadores) e, o agravado não é o destinatário final dos bens, mas sim edifício residencial em construção não há se falar em aplicação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Evidenciado que foi estabelecido o foro de Brasília como competente para dirimir eventual controvérsia, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a aludida cláusula seja abusiva, pode o julgador reconhecer sua ineficácia. 3. No caso em análise, ausentes elementos que demonstrem que a propositura da ação no foro de eleição venha a prejudicar a defesa da ré, ora agravante, deve-se manter a competência territorial eleita pelas contratantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor e 63, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso concreto, mostra-se abusiva a cláusula contratual de eleição de foro. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor e 63, §3o, do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a tese de abusividade do contrato quanto à eleição de foro, assentando, verbis: “Verifica-se que não se trata de relação consumerista, porquanto o réu, ora agravado, contratou a aquisição de equipamentos de transporte vertical (elevadores), com o intuito de equipar um prédio residencial em construção. Assim, constata-se que não é a parte agravada a destinatária final dos bens, mas sim os usuários e ou residentes do edifício, que utilizarão os elevadores para o seu deslocamento dentro do prédio. Em casos tais, deve prevalecer a competência do foro eleito e, somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. Todavia, a cláusula abusiva, a que se refere o preceptivo processual acima indicado, diz respeito a limitações ou óbices capazes de dificultar o exercício da ampla defesa por parte do réu, independentemente de a relação jurídica ser oriunda de um contrato de adesão ou, ainda, de ser jungida ao Código de Defesa do Consumidor. Cumpre consignar, ademais, que a manutenção do prosseguimento dos autos no Distrito Federal não tem o condão de causar prejuízos, seja de ordem material, seja de ordem processual, ao agravado, uma vez que se trata de autos eletrônicos, não havendo, por conseguinte, qualquer embaraço ou dificuldade ao agravado para acompanhamento ou mesmo juntada de qualquer peça processual.” (id 22726821, págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012